Tribunal: STF
Processo: HC 255923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Recurso Especial 2.039.626/CE no Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica relata:



    Na origem, o Paciente foi preso preventivamente no bojo do processo nº 0211824-10.2012.8.06.0001, desde a data 11 de setembro de 2012, em virtude do cometimento em tese, dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.



    Instruído o feito, a sentença foi exarada pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza - Ceará. O juízo de piso entendeu pela condenação do Paciente, fixando pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses pela conduta prevista no 159 do Código Penal e 02(dois) anos pelo crime tipificado no artigo 288 do Código Penal, em sentença exarada na data 23 de maio de 2016.



    Houve interposição de Recurso de Apelação somente pela Defesa, em 13 de junho de 2016, postulando a absolvição do Paciente, ante o frágil e inconsistente acervo probatório e, subsidiariamente, o reconhecimento de sua participação de menor importância.



    Perpassados quase 06 (seis) anos desde a interposição Recursal, somente em 1º de março de 2022, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, julgou a matéria, conhecendo o recurso, mas negando provimento ao apelo, redimensionando, de ofício, a pena do delito de associação criminosas, fixando-a, em 01(um) ano e 06(seis) meses.



    Com isso, após a publicação do Acórdão, em 26 de março de 2022 a Defesa opôs Embargos de Declaração, o qual foi conhecido e improvido em Acórdão exarado em 21 de junho de 2022.



    Em 07 de julho de 2022, foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido pela vice-presidência do Tribunal de Justiça do Ceará em 11 de agosto de 2022.



    Dessa forma, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, sendo registrado na Corte Superior em 14 de novembro de 2022 e autuado em 18 de novembro daquele ano.



    A distribuição do feito se deu em 06 de dezembro de 2022, mesma data em que os autos foram remetidos com vistas ao Ministério Público Federal.



    Por sua vez, no dia seguinte, em 07 de dezembro de 2022, o diligente membro do Parquet protocolo o seu parecer. Ainda nesta data, os autos restaram conclusos à Ministra Relatora Laurita Vaz.



    Em 28 de novembro de 2023, quase um ano após a última movimentação do Recurso, os autos foram redistribuídos, dessa vez ao Ministro Relator Teodoro Silva Santos, da sexta turma do STJ.



    Em 10 de abril houve nova redistribuição do feito, conforme documento em anexo, sendo designada a relatoria ao Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Desde então, a marcha processual se mantém parada e o Paciente ILEGALMENTE PRESO, ante a inércia do Poder Judiciário.



    Ocorre que decorridos quase 03 (três) anos desde a data da interposição do Recurso Especial e perpassados mais de 12 (doze) anos de aprisionamento cautelar do Paciente, o Apelo continua em lentíssimo trâmite, sem qualquer prazo para o seu julgamento (doc. 1, pp. 2-3).



    Nesse contexto, assevera:



    A prisão provisória dos cidadãos deve ser de caráter excepcional, consoante a Magna Carta. Quando for cabível a prisão cautelar, esta deve durar um lapso razoável, para que não se converta numa antecipação de pena. No caso em epígrafe, a prisão preventiva já perdura por mais de 12 (doze) anos, sem previsão para o julgamento do Recurso Especial.



    O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu -, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) [...]. (Doc. 1, pp. 4-5).



     Ao final, requer:



    [...] seja conhecido o presente habeas corpus, e, inicialmente sob a forma de liminar seja concedida a ordem, relaxando a prisão do Paciente em virtude do excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, cumulativamente ou não, as medidas cautelares diversas da prisão.



    No mérito, requer-se a confirmação da ordem concedida em caráter liminar, para que o Paciente possa aguardar solto, o processamento do Recurso Especial (doc. 1, p. 15).



    Com relação ao pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente, entendi, em decisão anterior (doc. 11), que a impetração não merece conhecimento.



    Isso porque sobre esse tema não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal — STF analisá-lo diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, apontei os seguintes julgados:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No ponto, consignei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual, desde logo, não conheci do habeas corpus, nessa parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegada demora para julgamento do Recurso Especial 2.039.626/CE pelo STJ, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator daquele Tribunal, que as prestou nos seguintes termos:



    [...]



    No dia 28/11/2023, o recurso foi atribuído ao Exmo. Ministro Teodoro Silva Santos. Apenas no dia 11/04/2024 o feito foi a mim atribuído e em 12/05/2025 proferi decisão conhecendo parcialmente do recurso especial, e na extensão dando provimento ao resp a fim de adotar o patamar de diminuição de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena final de J G T Do N para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão de segundo grau (doc. 13 — grifei). 



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator